Tribunal: TJSP
Processo: 1106410-56.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação Monitória. Sentença de procedência. Insurgência da parte autora. Citação pelo correio recebida por terceiro ou com devolução por "não procurado". A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio (Art. 249, CPC). Não sendo esgotados todos os meios possíveis para

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação Monitória. Sentença de procedência. Insurgência da parte autora. Citação pelo correio recebida por terceiro ou com devolução por "não procurado". A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio (Art. 249, CPC). Não sendo esgotados todos os meios possíveis para localização da ré, o sentenciamento foi precipitado. Sentença anulada. Recurso provido.